Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740044-39.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE KLIMONTOVICS RECORRIDO: RODOVIARIO PLANALTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Diante das informações prestadas, devolvo ao recorrente o prazo de 48 horas para pagamento do preparo recursal. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L